Tribunal: STF
Processo: RE 637287
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-06-02
Data de publicação: 2015-06-02

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. EXTINÇÃO DE ÓRGÃO PÚBLICO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. REMOÇÃO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. RE 606.199-RG. IRREDUTIBILIDADE REMUNERATÓRIA. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. INCURSIONAMENTO NO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULAS Nº 279 E Nº 280 DO STF. INCIDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.